Tribunal: TJDFT
Processo: 0735142-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735142-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELIVANIA ALVES DE ALMEIDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Duplicidade - Recurso Prejudicado Em consulta ao sistema processual, verifica-se a existência de recurso idêntico distribuído sob o no. 0735075-19.2025.8.07.0000, tendo as mesmas partes e mesma pretensão recursal. O recurso de no. 0735075-19.2025.8.07.0000 foi distribuído primeiro e em face do princípio da unicidade recursal, deve ser conhecido. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, por ter sido interposto em duplicidade, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator